Tribunal: CARF
Processo: 15504.016928/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016928/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LAURO SÉRGIO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento no 2008/913573198325883, juntada nas fls. 06/09, destes autos, com
apuração de imposto de renda pessoa física, suplementar, código 2904, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016928/2010-92
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016928/2010-92

R$3.300,81, relativo ao ano calendário de 2007, exercício de 2008, que somados os
acréscimos legais faz com que a exigência importe em R$6.566,29.
De acordo com o Relatório de fls. 7, o lançamento decorreu de glosa de dedução do
valor de R$18.730,68, declarado como pago a título de pensão alimentícia para os filhos
Ana Luiza Caldeira Amaral e Sérgio Luiz Caldeira Amaral, porque o documento
apresentado para comprovar a obrigatoriedade do pagamento informa que o valor da
pensão é de Cr$28.000,00 mensal, não sendo possível expressar este valor em real.
Acresce que o contribuinte deverá pedir atualização da sentença judicial, tendo em vista
que as pensões alimentícias pagas por liberalidade não são passíveis de dedução para
fins de imposto de renda.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado, peça de fls. 2,4 e 5,
argumentando o que abaixo se resume.
Depois de identificar-se, alega o contribuinte que o pagamento da pensão alimentícia é
feito em favor de seus dois primeiros filhos, Ana Luiza Caldeira Amaral e Sérgio Luiz
Caldeira Amaral; foi judicialmente determinada pelo juízo da Vara de Família, em
28.05.1990, fixando o valor da pensão que deve ser pago semanalmente e corrigido pelo
INPC.
Diz que a sentença também determinou que o tratamento de seu filho que é portador de
síndrome de Down seja suportado pelo impugnante, o que foi levado ao conhecimento
da Receita Federal quando de outras auditagens, que sua filha é portadora de
esquizofrenia e que a mãe possui a tutela dos filhos, incapazes de administrar seus
recursos.
Discorda da afirmativa da fiscalização quando diz da impossibilidade de expressar em
real o valor de pensão determinado na sentença, tendo em vista a disponibilidade de
recursos técnicos da Receita Federal do Brasil, e que em outra auditoria, a própria
Receita constatou que o valor da pensão declarado estava de acordo com a condenação.
Informa que os valores declarados são aqueles efetivamente pagos, já tendo havido
pagamento maior que o judicialmente estabelecido, que não foi declarado. Diz que
devido a vários fatores, inclusive extinção de banco, as partes acordaram na modalidade
de pagamento da pensão, tais como pagamento direto de despesas ordinárias
permanentes, que entende ser forma mais efetiva de pagamento de pensão, porque
depósitos bancários podem ser estornados em favor do próprio depositante.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA DE DEDUÇÃO. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos a prova de que o valor pago a título de pensão alimentícia foi
determinado em decisão judicial, mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016928/2010-92

pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial; e os efetivos pagamentos
de pensão estão comprovados nos autos. O recorrente anexa ao seu recurso os seguintes
documentos:
a) Certidão de fatos, que comprova a obrigatoriedade de pagamento da pensão, à
fl. 45;
b) Acordo de separação judicial, em que se delibera sobre a pensão, à fl. 47-51;
c) Termo de ratificação de pedido de separação judicial, à fl. 53-54;
d) Certidões de interdição de Ana Luiza Caldeira Amaral (fl. 63) e Sérgio Luiz
Caldeira do Amara (fl. 64);
e) Recibos de pagamento às fls. 65-66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de dedução do valor de R$18.730,68, declarado como
pago a título de pensão alimentícia.
Analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifico que a obrigação de
pagamento de pensão encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos as fls. 45; 47-51
e 53-54. Ao mesmo tempo, da leitura das certidões de interdição colacionados às fls. 63-64 se
pode dessumir que o pagamento das pensões não pode ser considerado mera liberalidade,
enquadrando-se, pois, nos requisitos legais para isenção.
A despeito disso, a decisão de origem consignou que o efetivo pagamento das
pensões deveria ser provado, nos seguintes termos:

Deve ficar esclarecido que mesmo que o contribuinte tivesse juntado aos autos a cópia
da homologação judicial do acordo firmado entre as partes, o recibo de fls. 18 não
bastaria à comprovação do pagamento da pensão alimentícia para seus filhos, porque
ficou estabelecido no documento levado a juízo, fls. 12/14, destes autos, que o
pagamento da pensão se faria mediante depósito em conta bancária.

Analisando os recibos apresentados às fls. 65-66 — ainda que alguns deles
estejam ilegíveis, dadas as características do material que lhes dá suporte —, vislumbro neles a
comprovação do efetivo pagamento necessária ao reestabelecimento dos valores glosados.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016928/2010-92

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 74
DF CARF MF
Original